Tribunal: CARF
Processo: 11080.732402/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS FATOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DE REGIME DE COMUNHÃO DE BENS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 22a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a impugnação apresentada em face de notificação de lançamento de ofício, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), exercício de 2008, ano-calendário de 2007, em razão da constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A autoridade fiscal apurou divergência entre os valores declarados na DIRPF pela parte-recorrente e os informados na DIRF pela fonte pagadora identificada, resultando na inclusão de rendimentos omitidos no montante de valor superior ao declarado, com a consequente constituição de crédito tributário suplementar.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se:(i) há omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda, diante da divergência entre valores declarados pelo contribuinte e os constantes da declaração da fonte pagadora;(ii) é legítima a inclusão integral dos valores informados na DIRF como rendimentos auferidos exclusivamente pela parte-recorrente, a despeito de alegada copropriedade do imóvel e divisão dos valores com cônjuge casada sob regime de separação total de bens.
RAZÕES DE DECIDIR
A fiscalização constatou, com base em informações obtidas nos sistemas da Receita Federal, que houve divergência relevante entre os rendimentos declarados pela parte-recorrente e os informados na DIRF pela fonte pagadora, resultando na identificação de rendimentos omitidos sujeitos à tributação.
A autoridade julgadora de origem considerou válida a presunção de veracidade das informações constantes da DIRF, reconhecendo sua aptidão como meio probatório nos termos da legislação tributária aplicável.
A alegação de repartição de rendimentos com cônjuge foi corretamente afastada, tendo em vista a comprovação de regime de separação total de bens, o que inviabiliza a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 6.o do RIR/1999.
A tentativa de atribuir parte dos rendimentos a outro coproprietário não foi acompanhada da documentação necessária à comprovação da titularidade e partilha efetiva dos valores recebidos, tampouco houve retificação tempestiva da DIRF pela fonte pagadora, circunstância que impossibilita o acolhimento da alegação.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, é ônus do sujeito passivo apresentar provas capazes de infirmar os elementos probatórios utilizados na constituição do crédito tributário, o que não ocorreu no caso concreto.
O recorrente foi regularmente intimado a apresentar esclarecimentos e documentos comprobatórios em diligência convertida pelo órgão julgador, mas permaneceu inerte, inviabilizando a reversão do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732402/2011-10
ACÓRDÃO
2202-011.555 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO BOUCINHA ERVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS FATOS
ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DE REGIME DE COMUNHÃO DE BENS. RECURSO
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 22a Turma da DRJ/SP1,
que julgou improcedente a impugnação apresentada em face de
notificação de lançamento de ofício, relativa ao Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF), exercício de 2008, ano-calendário de 2007, em razão
da constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A autoridade fiscal apurou divergência entre os valores declarados na
DIRPF pela parte-recorrente e os informados na DIRF pela fonte pagadora
identificada, resultando na inclusão de rendimentos omitidos no montante
de valor superior ao declarado, com a consequente constituição de crédito
tributário suplementar.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se:
(i) há omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda,
diante da divergência entre valores declarados pelo contribuinte e os
constantes
da
declaração
da
fonte
pagadora;
(ii) é legítima a inclusão integral dos valores informados na DIRF como
rendimentos auferidos exclusivamente pela parte-recorrente, a despeito
de alegada copropriedade do imóvel e divisão dos valores com cônjuge
casada sob regime de separação total de bens.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.555 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732402/2011-10
2
RAZÕES DE DECIDIR
A fiscalização constatou, com base em informações obtidas nos sistemas
da Receita Federal, que houve divergência relevante entre os rendimentos
declarados pela parte-recorrente e os informados na DIRF pela fonte
pagadora, resultando na identificação de rendimentos omitidos sujeitos à
tributação.
A autoridade julgadora de origem considerou válida a presunção de
veracidade das informações constantes da DIRF, reconhecendo sua aptidão
como meio probatório nos termos da legislação tributária aplicável.
A alegação de repartição de rendimentos com cônjuge foi corretamente
afastada, tendo em vista a comprovação de regime de separação total de
bens, o que inviabiliza a aplicação do disposto no parágrafo único do art.
6.o do RIR/1999.
A tentativa de atribuir parte dos rendimentos a outro coproprietário não
foi acompanhada da documentação necessária à comprovação da
titularidade e partilha efetiva dos valores recebidos, tampouco houve
retificação tempestiva da DIRF pela fonte pagadora, circunstância que
impossibilita o acolhimento da alegação.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, é ônus do sujeito passivo
apresentar provas capazes de infirmar os elementos probatórios utilizados
na constituição do crédito tributário, o que não ocorreu no caso concreto.
O recorrente foi regularmente intimado a apresentar esclarecimentos e
documentos comprobatórios em diligência convertida pelo órgão julgador,
mas permaneceu inerte, inviabilizando a reversão do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.555 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732402/2011-10
3
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 22a
Turma da DRJ/SP1, de lavra da auditora-fiscal Léia Sílvia Nucci (Acórdão 16-63.073):

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 01/08/2011, de fls.
08/12.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Omissão
de
Rendimentos
Recebidos
de
Pessoa
Jurídica
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 43.235,43, recebido
pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.203,80.
Descrição
Valores
em
Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis
Declarados
28.954,10
2) Omissão de Rendimentos Apurada
43.235,43
3) Total dos Rendimentos Tributáveis
Apurados (1+2)
72.189,53
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.555 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732402/2011-10
4
Descrição
Valores
em
Reais
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2;
máx. R$11.669)
11.669,72
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
60.519,81
6) Imposto Apurado após as Alterações
10.340,62
7) Total de Imposto Pago Declarado
401,80
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão
Pago
1.203,80
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado
após Alterações
8.735,02
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
708,05
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
8.026,97
Lançamento:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: R$ 43.235,43
CNPJ/CPF
-
Nome
da
Fonte
Pagadora:
00.773.639/0001-00
–
Centro
Clínico
Gaúcho
Ltda.
CPF
Beneficiário:
594.757.060-20
Rendimento
informado
em
DIRF:
R$
52.817,60
Rendimento
Declarado:
R$
9.582,17
Rendimento
Omitido:
R$
43.235,43
IRRF
informado
em
DIRF:
R$
1.605,60
IRRF
Declarado:
R$
401,80
IRRF sobre omissão: R$ 1.203,80
Enquadramento
Legal:
Arts.
1.o
a
3.o
e
§§,
8.o
e
9.o
da
Lei
7.713/88;
Arts.
1.o
a
3.o
da
Lei
8.134/90;
Arts.
5.o,
6.o
e
33
da
Lei
9.250/95;
Arts.
1.o
e
15
da
Lei
10.451/2002;
Arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto 3.000/99 – RIR/1999.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.555 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732402/2011-10
5
DA
IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03,
alegando, em síntese, que:
Informou na DIRPF/2008 o valor de R$ 9.582,17 nos moldes do Comprovante
Anual de Rendimentos de Aluguéis e do Contrato de Locação Comercial em
anexo;
O valor informado em DIRF por Centro Clínico Gaúcho Ltda. de R$ 52.817,60 está
incorreto. Os rendimentos auferidos decorrem do seguinte cálculo:
R$ 21.059,76 (rendimento bruto do período)
R$ 1.895,42 (deduzido o valor da comissão)
R$ 19.164,34 (rendimentos legalmente divididos com sua cônjuge, CPF
766.000.680-00, conforme certidão de casamento em anexo). R$ 9.582,17 – valor
devidamente declarado na DIRPF;
Ainda que, em possibilidade remota, seja mantida a decisão quanto à
impossibilidade de divisão entre os cônjuges, é importante destacar que o
montante devido é inferior ao lançado pelo Centro Clínico Gaúcho Ltda.,
conforme demonstrado acima;
Anexa documentos e solicita revisão da notificação de lançamento.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que o contribuinte declarou somente parte dos rendimentos
recebidos da fonte pagadora em questão, restou caracterizada a omissão de
rendimentos lançada pela Fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 20/11/2014, uma quinta-feira (fls. 69),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 08/12/2014, uma segunda-feira (fls.
71), no qual se sustenta, sinteticamente:

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.555 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732402/2011-10
6
a) A imputação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica viola o
princípio da verdade material, pois, segundo a parte-recorrente, o valor
declarado na DIRF pelo Centro Clínico Gaúcho Ltda. está incorreto, uma vez que
os rendimentos recebidos se referem à locação imobiliária, devidamente
contratada e intermediada por administradora, e que foram divididos com outro
coproprietário, conforme a DIMOB e os documentos anexados, o que
descaracterizaria a omissão.
b) A consideração integral dos valores informados na DIRF da fonte pagadora fere
os artigos 43 e 44 do CTN, na medida em que considera como acréscimo
patrimonial renda que, na realidade, não foi percebida exclusivamente pela parte-
recorrente, mas sim por dois titulares, nos termos do contrato de locação
apresentado, o que tornaria ilegítima a inclusão da totalidade dos rendimentos
como base de cálculo do imposto.
c) A manutenção do lançamento com base exclusivamente na DIRF contraria o
artigo 6.o do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), pois desconsidera
os comprovantes de rendimentos anuais emitidos pela administradora do imóvel,
bem como os percentuais de copropriedade e divisão de valores efetivamente
recebidos, configurando desvio da finalidade probatória da DIRF.
d) A recusa da Administração Fiscal em aceitar a retificação pela fonte pagadora,
ainda que extemporânea, ofende o devido processo legal e a ampla defesa, uma
vez que há reconhecimento formal da fonte pagadora do erro no preenchimento
da DIRF do ano-calendário de 2007, e tal reconhecimento, documentado, deveria
ser levado em consideração na apuração do crédito tributário.
e) A imputação do rendimento omitido com base na totalidade informada pela
fonte pagadora, desconsiderando a divisão entre coproprietários e cônjuge,
afronta o princípio da capacidade contributiva, pois atribui à parte-recorrente
fato gerador e capacidade econômica que ela não detinha, tendo auferido apenas
fração do valor total considerado pela fiscalização.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“...o INTEGRAL PROVIMENTO do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, com a
consequente ANULAÇÃO da Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, anulando-se, também, o demonstrativo de apuração do imposto
devido, da multa e dos juros de mora, tudo nos moldes da fundamentação supra e
como medida de inteira JUSTIÇA”.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.555 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732402/2011-10
7
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.113, fls. 93-95), o
recorrente foi intimado para prestar esclarecimentos (fls. 99-100), sem que houvesse resposta (fls.
101).
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o posicionamento adotado no acórdão-recorrido.
A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento — DRJ/SP1 —
pela improcedência da impugnação, foi sustentada nos seguintes fundamentos jurídicos e
técnicos:

1. Verificação de divergência entre DIRF e DIRPF

1.1. A fiscalização constatou, por meio dos sistemas informatizados da Receita Federal, que
houve diferença entre os valores informados pela fonte pagadora (Centro Clínico Gaúcho
Ltda.) na DIRF e os valores declarados pela parte-recorrente na Declaração de Ajuste
Anual (DIRPF) referente ao ano-calendário de 2007.

1.1.1. Valor informado na DIRF: R$ 52.817,60

1.1.2. Valor declarado pela parte-recorrente: R$ 9.582,17

1.1.3. Valor da omissão apurada: R$ 43.235,43

2. Valoração da DIRF como meio de prova
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.555 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732402/2011-10
8

2.1. A autoridade julgadora atribuiu presunção de veracidade à DIRF, nos termos da legislação
vigente, sustentando que:

2.1.1. “A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.”

2.1.2. A presunção decorre da natureza da obrigação acessória e da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pelos valores declarados e pelo imposto retido, nos
termos da legislação tributária.

3. Rejeição da alegação de divisão com cônjuge

3.1. A parte-recorrente alegou ter repartido os rendimentos com sua cônjuge, razão pela qual
teria declarado apenas 50% do montante auferido. Contudo, a DRJ/SP1 afastou esse
argumento com base nos seguintes fundamentos:

3.1.1. A certidão de casamento juntada aos autos comprova que a parte-recorrente era
casada sob o regime de separação total de bens, conforme pacto antenupcial
registrado;

3.1.2. Nos termos do art. 6.o, parágrafo único, do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n.o 3.000/99), a tributação conjunta ou fracionada de rendimentos é
permitida apenas no caso de comunhão de bens;

3.1.3. Assim, a opção por dividir os rendimentos com a cônjuge é vedada no caso
concreto, dada a ausência de regime de comunhão, o que invalida a justificativa
apresentada na impugnação.

4. Invalidação do argumento de divisão com coproprietário

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.555 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732402/2011-10
9
4.1. A parte-recorrente também afirmou que os rendimentos derivavam de contrato de
locação firmado com outro coproprietário (L.G.B.E.), que seria titular de 50% do imóvel,
e que, por erro, a fonte pagadora declarou a totalidade em nome do recorrente.
4.2. Contudo, a DRJ entendeu que:

4.2.1. Ainda que exista contrato de locação em copropriedade, os rendimentos foram
integralmente informados pela fonte pagadora em nome da parte-recorrente, sem
qualquer registro de divisão;

4.2.2. A retificação apresentada pela fonte pagadora foi feita fora do prazo legal e sem
respaldo documental tempestivo no sistema da Receita;

4.2.3. A responsabilidade por corrigir a DIRF é exclusiva da fonte pagadora, e não da
parte-recorrente. Não havendo retificação formalmente aceita e registrada,
permanece válida a informação inicialmente prestada na DIRF.

A decisão apoiou-se expressamente nos seguintes dispositivos normativos:

a) Art. 2.o da Instrução Normativa SRF n.o 15/2001, que define o que são
rendimentos tributáveis;
b) Art. 6.o do RIR/1999 (Decreto n.o 3.000/99), especialmente o parágrafo
único, que trata da tributação de rendimentos durante a constância da
sociedade conjugal;
c) Artigos 1.o a 3.o da Lei 8.134/90, artigos da Lei 7.713/88, da Lei 9.250/95, da
Lei 10.451/2002, e dos arts. 43 a 53 do RIR/1999, que regem o conceito de
renda, o fato gerador e a apuração do imposto sobre a renda da pessoa
física.

Assim, com base na análise da documentação constante nos autos, nas informações
fornecidas pela DIRF, e na ausência de retificação formalmente válida, a DRJ/SP1 entendeu
caracterizada a omissão de rendimentos, mantendo-se o lançamento fiscal realizado.
Conclusivamente, votou-se pela improcedência da impugnação, com determinação
para ciência da parte e abertura de prazo para eventual interposição de recurso voluntário.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.555 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732402/2011-10
10
Certamente, não empresto à DIRF, nem à DIMOB, a definitividade estabelecida pelo
órgão julgador de origem, que se aproxima desnecessariamente de eventual anulabilidade do
julgamento, dado que a legislação de regência assegura ao impugnante os meios inerentes à
comprovação de eventual erro ou imprecisão dos dados registrados nesses documentos.
Observe-se:

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

[...]

Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.555 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732402/2011-10
11
Porém, aberta oportunidade para que essa imunidade das declarações não se
convolasse em nulidade, o recorrente quedou silente.
Sem a apresentação de documentos específicos a comprovar os alegados erros nas
declarações, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem, ainda
rejeitadas parcialmente as razões então adotadas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 114
DF CARF MF
Original